Tribunal: TJPA
Processo: 0014001-28.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014001-28.2016.8.14.0401

APELANTE: VILSON VIEIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ARTIGOS
147 DO CPB E 21 do Decreto-lei nº 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais)
c/c art. 7º, da Lei 11.340/06 -
RECURSO DA DEFESA
– RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PLAUSIBILIDADE -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA OPERADA PELA PENA EM CONCRETO. CONDENAÇÃO EM 04 MESES DE DETENÇÃO. LAPSO TEMPORAL SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (16/08/16) E A SENTENÇA (05/11/19). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO. APELO DEFENSIVO PROVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - Necessário observar que o
prazo prescricional se computa da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrida a prescrição retroativa. Em outras palavras,
entre a última causa interruptiva da prescrição no processo, qual seja o recebimento da denúncia, fato que ocorreu em 16/08/2016, e o dia em que a sentença condenatória foi proferida 05/11/2019, transcorreu lapso temporal superior aos 03 anos, necessário à efetivação da prescrição;

II - Conveniente anotar, por oportuno, a inexistência de qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional durante o curso do processo. Portanto, em face das razões mencionadas, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, em face do advento da prescrição, segundo as regras dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º todos do CPB;

III - Em face dos argumentos, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, em virtude do advento da prescrição, segundo as regras dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º todos do CPB.

IV - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desa. Vânia Bitar.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO,
inconformado com a r. sentença que o condenou como incursos no crime do artigo 147 do CPB e no artigo. 21 da Lei de Contravenções penais (vias de fato) c/c art. 7º, da Lei 11.340/06, às penas de 04 (quatro) meses de detenção, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto,
decisum
prolatado pelo juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Mulher da Capital/PA (
ID 6244731 – Págs. 1/4, 6244732 – Págs. 1/3, 6244735 – Págs. 1/3).

A defesa do recorrente pugnou (ID 6244737 – Págs. 4/8, 6244738 – Págs. 1/5), pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CPB, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva. E de forma alternativa, asseverou pela absolvição do recorrente por falta de provas, com supedâneo do princípio do
in dubio pro reo.

Em contrarrazões o D
ominus Litis
pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

Nesta superior instância o C
usto Legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos, que no dia 23/12/2015, VILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, teria praticado as infrações penais de Ameaça e Vias de Fato em desfavor de LARISSA MORAIS DE OLIVEIRA, sua ex-companheira.
Após ser regularmente processado, o apelante foi
condenado
as penas de 04 (quatro) meses de detenção, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias multa, a ser cumprido inicialmente em regime aberto.
Inconformado manejou o presente apelo com o fim de reformar a decisão condenatória.

1.RECURSO DA DEFESA

A defesa pugnou (ID 6244737 – Págs. 4/8, 6244738 – Págs. 1/5), pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CPB, em virtude do advento da prescrição da pretensão punitiva. E de forma alternativa, asseverou pela absolvição do recorrente por falta de provas, com supedâneo do princípio do
in dubio pro reo.

2.DA PRESCRIÇÃO.

Na hipótese, cediço salientar que a prescrição, sendo matéria de ordem pública, deve ser declarada, quando reconhecida, em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, o que é elucidado por CELSO DELMANTO:

"A prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão e precede o mérito da própria ação penal" (Código Penal Comentado, 3ª edição, p. 176).

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

"Transitada em julgado a decisão para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena aplicada. O reconhecimento da prescrição - causa extintiva da punibilidade - impede a análise do mérito". (TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0362.00.000555-7/001 - COMARCA DE JOÃO MONLEVADE - RELATOR: EXMO. SR. DES. ELI LUCAS DE MENDONÇA; j. 23 de abril de 2008).

Nesse viés, extraiu-se do acervo processual que o recorrente foi julgado e condenado as penas de 4 (quatro) meses de detenção, bem como pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, por ter infringido as regras do art. 147 CPB e art. 21 da Lei de Contravenções penais (vias de fato). Todavia, necessário observar que o
prazo prescricional se computa da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa, ou entre esta data e a da consumação do crime. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrida a prescrição retroativa. Em outras palavras,
entre a última causa interruptiva da prescrição no processo, qual seja o recebimento da denúncia, fato que ocorreu em 16/08/2016, e o dia em que a sentença condenatória foi proferida 05/11/2019, transcorreu lapso temporal superior aos 03 anos, necessário à efetivação da prescrição.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. - Transcorrido o lapso temporal necessário, sem que constatadas causas suspensivas, impeditivas ou interruptivas da prescrição da pretensão punitiva estatal, medida que se impõe é a sua decretação como causa extintiva da punibilidade.(TJ-MG - APR: 10317050576881001 MG, Relator: Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 13/07/2020).

E ainda:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA EM CONCRETO. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DE 1/3 NO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 220 DO STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não havendo recurso do Ministério Público, o cálculo do prazo prescricional deve ser realizado tomando por base o quantum de pena aplicado em concreto, de modo que entre a data do recebimento da denúncia e a intimação da sentença, houve transcurso de prazo superior a quatro anos, bem como entre a data do fato e o recebimento da denúncia, estando, portando, prescrita a pretensão punitiva estatal em relação aos apelantes, tendo em vista que as penas impostas aos recorrentes foram de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, respectivamente.

(...).

3. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para declarar extinta a punibilidade dos réus pela ocorrência da prescrição punitiva estatal (retroativa). (TJ-DF 00157283920108070009 DF 0015728-39.2010.8.07.0009, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/01/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Conveniente anotar, por oportuno, a inexistência de qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional durante o curso do processo. Portanto, em face das razões mencionadas, de rigor reconhecer a extinção da punibilidade do apelante, em face do advento da prescrição, segundo as regras dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º todos do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, de rigor conhecer do apelo e dar-lhe provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade do apelante VILSON VIEIRA DA CONCEIÇÃO, em face do advento da prescrição, segundo as regras dos artigos 107, IV, c/c arts. 109, VI, 110, §1º todos do CPB, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 26 de outubro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 05/11/2021